Tribunal: STF
Processo: HC 65146
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA. APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSARIOS:
ART. 59 (ANTIGO ART. 42) DO CÓDIGO PENAL.
NÃO SE TORNA CABIVEL, EM REGRA, NO ÂMBITO 'HABEAS CORPUS', O EXAME
DA VALORIZAÇÃO DOS PONTOS A CONSIDERAR PARA A FIXAÇÃO DA PENA,
PREVISTOS NO ART. 59 (PARTE GERAL) DO CÓDIGO PENAL (ANTIGO ART. 42).